Tribunal: TJES
Processo: 5007146-29.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007146-29.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELVIN FERNANDES DUARTE
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007146-29.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
KELVIN FERNANDES DUARTE
RECORRIDO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recorrente, KELVIN FERNANDES DUARTE, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória movida em face da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN, alegando ter sofrido prejuízos materiais e morais em virtude de interrupção no fornecimento de água por vários dias e de danos estruturais decorrentes de obras realizadas na via pública. Sustenta que buscou solução administrativa, sem sucesso, motivo pelo qual pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização. A concessionária, em contrarrazões, defende a inexistência de ato ilícito e a ausência de nexo causal, afirmando que eventuais transtornos decorreram de obras executadas pela municipalidade, não havendo prova de que tenha havido omissão ou falha de sua parte.

2. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do prestador e o resultado lesivo. Entretanto, a responsabilidade não se presume, cabendo ao autor comprovar a ocorrência do fato e a vinculação deste ao serviço prestado. No caso concreto, os elementos dos autos não evidenciam falha na prestação do serviço de abastecimento de água pela CESAN. Observa-se que as obras que afetaram temporariamente a localidade foram promovidas pela Prefeitura de Vila Velha, conforme relatado na própria inicial, inexistindo comprovação de que a concessionária tenha causado ou contribuído diretamente para os danos alegados.

3. O conjunto probatório não demonstra que a interrupção do fornecimento de água tenha se prolongado de forma indevida ou que tenha ocasionado danos concretos à parte autora. Os documentos juntados não comprovam prejuízo efetivo, tampouco o nexo de causalidade entre a suposta omissão e o resultado danoso. Destaca-se que a simples ocorrência de suspensão temporária no serviço essencial, quando decorrente de obras de manutenção ou intervenção pública, não configura ato ilícito, desde que não se comprove conduta negligente ou abusiva do prestador.

4. No tocante aos danos morais, é firme o entendimento de que o aborrecimento decorrente de fatos comuns da vida social não enseja reparação pecuniária. O dano moral pressupõe sofrimento intenso e anormal, capaz de atingir os direitos da personalidade do indivíduo, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. A ausência de provas robustas sobre prejuízo real e a natureza transitória do evento afastam a configuração do dano moral indenizável.

5. Portanto, ausentes os requisitos da responsabilidade civil — conduta, dano e nexo causal — não há como acolher o pedido de indenização. A sentença de improcedência, assim, encontra-se em consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e deve ser integralmente mantida.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)